Tribunal: TJES
Processo: 5005481-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Revelia
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005481-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAMARK VEICULOS EIRELI - ME

AGRAVADO: RENAN DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO DO CITANDO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECEBIDA POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Segundo o art. 248 do CPC, a citação de pessoa física se dá com a entrega da carta diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato (art. 280), ao passo que, em relação à pessoa jurídica, a carta de citação pode ser recebida por terceira pessoa, nos termos do § 2º do art. 248.

2)
À luz da teoria da aparência, deve ser presumido o recebimento da carta devidamente endereçada ao efetivo endereço da pessoa jurídica.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar a validade da citação realizada no processo originário.

Conforme se depreende do CPC, o regramento em torno da citação, por via postal, da pessoa física e jurídica se distingue.

Segundo o art. 248, a citação de pessoa física se dá com a entrega da carta
diretamente
ao citando, cuja assinatura deverá constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato (art. 280), ao passo que, em relação à pessoa jurídica, a carta de citação pode ser recebida
por terceira pessoa
, nos termos do § 2º do art. 248, como subsegue:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR CARTA. VALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO CONTRA RÉU REVEL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme orientação do Colendo STJ, com base na teoria da aparência, a citação da pessoa jurídica é considerada válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, a comunicação é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

2. Da análise dos autos verifica-se que carta de citação foi expedida e enviada para o endereço da apelada, sendo que o aviso de recebimento retornou cumprido.

3. A revelia da ré, reconhecida pelo magistrado a quo, autoriza a fluência de prazos sem a necessidade de intimação na fase de cumprimento de sentença.

4. Tendo devidamente diligenciado para a citação da parte requerida não há que se falar em inércia e prescrição da pretensão autoral.

8. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 030099028042, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 24/04/2018)

A par dessas considerações em torno da ausência de pessoalidade e de menor flexibilidade formal na citação da pessoa jurídica, faz-se imperioso ressaltar, na esteira do que decidido pela sobredita Corte Superior no AgInt no AREsp n. 1.217.775/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, que “
a citação é ato a ser devidamente formalizado nos autos, pois se reveste da maior relevância para a correta formação da relação processual
. Na atualidade, por razões de ordem prática e para celeridade processual, é normalmente realizada por intermédio de expedição de carta com aviso de recebimento.
Com isso, por um lado, simplifica-se o chamamento do réu, pois normalmente tudo transcorre de forma mais ágil e fácil, com grandes vantagens para as partes e para o andamento do feito. Mas, por outro lado, deve o Judiciário estar mais atento e sensível às falhas que esse ato, citação por carta, vez por outra enseja. Afinal, a ausência de citação válida inviabiliza o contraditório e conduz a parte promovida à injusta revelia
.”

Na hipótese, a recorrente alega que a carta citatória fora recebida não por alguém integrante de seu quadro de pessoal, mas por desconhecido, talvez ligado a outra pessoa jurídica com quem divide o espaço no shopping de automóveis.

Nada obstante, após cuidadoso reexame dos autos, verifica-se que mais verossímil se apresenta a versão exposta nas contrarrazões recursais, tendente à validade do ato citatório.

Isso porque, a despeito das fotografias adunadas revelarem que a loja comercial da agravante está situada em “shopping a céu aberto”, no qual divide o espaço com outras 50 empresas do mesmo ramo, é possível perceber clara separação física entre os estabelecimentos, estando a recorrente localizada na “loja 01”, logo na entrada do empreendimento, em posição de fácil visibilidade.

Ademais, comprova também o agravado que, antes do ajuizamento da ação judicial, a recorrente respondera a uma notificação extrajudicial que enviara ao mesmo endereço e recebida pela funcionária identificada no AR da carta de citação (Graziela Tosta).

A alegação de nulidade da citação, nesse cenário, não se sustenta, pelo que deve ser presumido, à luz da teoria da aparência, o recebimento da carta devidamente endereçada ao efetivo endereço da pessoa jurídica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.